Tribunal: STF
Processo: RE 1343884
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O recurso extraordinário foi interposto pelo Estado de São Paulo, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão da Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça local, que restou assim ementado:



    SERVIDOR – Lei Complementar 173/20 – Suspensão na fluência do prazo para obtenção de adicionais por tempo de serviço e licença-prêmio – Inadmissibilidade – Vedação restrita ao pagamento e fruição das benesses – Precedente do Órgão Especial – Recurso não provido. 



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega violação aos arts. 24, I, § 1º, 163, I e V, e 169, caput, da Constituição Federal. Requer o “reconhecimento da constitucionalidade do inciso IX do artigo 8º da Lei Complementar n. 173/2020, exonerando o ente público de qualquer obrigação relativa ao cômputo do interregno a que se refere o dispositivo legal para fins de concessão de adicionais e benefícios por tempo de serviço notadamente quinquênios, sexta parte e licença-prêmio à parte recorrida.” 



    Esse é o sucinto relatório. Decido. 



    2. Reputo relevantes as razões recursais.



    A respeito da matéria em causa, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 1.311.742 RG, ministro Luiz Fux, Tema n. 1.137/RG, reafirmou sua jurisprudência e fixou a seguinte tese: “É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar n. 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-Cov-2 (Covid-19).”



    Vê-se, assim, que o acórdão recorrido divergiu do aludido entendimento.



    3. Em face do exposto, com fundamento na alínea ‘b’ do inciso V do art. 932 do CPC c/c o art. 21, § 1º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedente a pretensão deduzida por William Venceslau, ora recorrido, invertidos os ônus da sucumbência, observando-se eventual deferimento do benefício da justiça gratuita.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator